Tribunal: TJMT
Processo: 1012183-32.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012183-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (IMPETRANTE), JULIO CESAR PATINI - CPF: 288.427.661-00 (PACIENTE), GESIEL GOMES - CPF: 009.603.421-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JULIO CESAR PATINI - CPF: 288.427.661-00 (PACIENTE), GESIEL GOMES - CPF: 009.603.421-17 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEF RODRIGUES - CPF: 052.636.171-94 (VÍTIMA), BRENO DA SILVA BRANDAO - CPF: 431.714.378-05 (VÍTIMA), VINICIUS PEREIRA TELES DE MENEZES - CPF: 046.729.701-08 (VÍTIMA), ANDERSON CAMPOS SILVA - CPF: 053.505.411-45 (VÍTIMA), BRUNO COELHO PORTUGAL - CPF: 046.806.121-50 (VÍTIMA), HALISSON BORGES PORTUGAL (VÍTIMA), JEAN HENRIQUE SANTANA DE BRITO - CPF: 049.166.091-07 (VÍTIMA), WILLIAN VIEIRA DE ARRUDA (VÍTIMA), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pretendida a reforma da decisão que indeferiu o pedido de devolução dos autos a este tribunal de justiça, com vistas à apreciação de pedido de restituição do prazo recursal. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão do juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de devolução dos autos a esta eg. Corte de Justiça para que fosse apreciado pedido de restituição de prazo recursal, com fulcro em enfermidade do d. defensor que, em tese, lhe teria impedido de atuar na defesa dos acusados.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar eventual constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de afastamento do trânsito em julgado, considerada a arguição de que o único defensor dos réus, por motivo de doença, estava impossibilitado de trabalhar enquanto transcorria o prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. De proêmio, deve-se ter como premissa que o
habeas corpus
não constitui instrumento adequado à veiculação da pretensão de ver desconstituído o trânsito em julgado de condenação criminal, com vistas à pretendida reabertura de prazo recursal, porquanto não se admite a impetração do remédio heroico em substituição à Ação Revisional.

4. No mais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, para a devolução do prazo recursal em razão de enfermidade do defensor, se exige a demonstração de impossibilidade absoluta de atuação, o que não restou irremediavelmente comprovado nos autos tão somente a partir da prova pré-constituída; pelo que, considerados os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
e

não admitindo o
writ
dilação probatória,
não se verifica qualquer constrangimento ilegal
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não é o meio processual adequado para discutir a nulidade do trânsito em julgado da condenação e, considerado o fato de que tal pretensão deveria ter sido veiculada diretamente a esta eg. Corte de Justiça por meio de revisão criminal, não se constata qualquer constrangimento ilegal por parte da d. autoridade acoimada de coatora quanto ao indeferimento do pedido formulado em primeira instância. 2. A devolução do prazo recursal por doença do defensor exige prova da impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento do mandato, o que não ressaiu demonstrado de maneira indene de dúvidas a partir da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012183-32.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES DOS SANTOS

PACIENTE(S):

JÚLIO CÉSAR PATINI

GESIEL GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu

o pedido de remessa dos autos dos Embargos de Declaração n. 0002235-40.2014.8.11.0042 a esta superior instância para apreciação do pedido de anulação do trânsito em julgado
, formulado em prol dos pacientes que, na supracitada ação penal, foram
condenados
como incursos nas sanções do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma do art. 71 e no art. 218-B, §2º, I c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; e do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal [
GESIEL
]; e do art. 213, §1º, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; do art. 218-B, §2º, I, c/c art. 226, II, por diversas vezes, todos do Código Penal; e do art. 218-B, §2º, I, c/c art. 226, II, por diversas vezes, todos do Código Penal

[
JÚLIO CÉSAR
].

Colhe-se da impetração que, condenados em primeira instância, os pacientes recorreram a esta eg. Corte de Justiça, perante a qual a
Apelação Criminal
ressaiu
desprovida
pela c. Terceira Câmara Criminal, a qual, em sequência, igualmente
negou provimento
aos
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que mantivera a sentença reprochada.

Em
31/01/2025
, se certificou o trânsito em julgado da condenação.

Posteriormente, na instância singela, a i. defesa técnica pleiteou nova
remessa dos autos à c. Terceira Câmara Criminal
, para que fosse apreciado o pedido de
desconstituição do trânsito em julgado
, sob o argumento de que, por motivo de enfermidade, o único advogado que patrocinava os interesses dos pacientes teria deixado de apresentar
Recurso Especial
. O d. juízo
a quo
, porém,

indeferiu
a pretensão.

Nesse cenário, ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. impetrante suscita a tese de
nulidade do trânsito em julgado da ação penal n. 0002235-40.2014.8.11.0042
, porquanto, acometido por doença impeditiva [
Chikungunya
agravada], restou
impossibilitado
de apresentar tempestivamente
Recurso Especial
, situação a ensejar a almejada
desconstituição do trânsito em julgado
, sob pena de ofensa aos princípios do
devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, a reforma do entendimento externado pelo d. juízo singular e a consequente
devolução
dos autos a esta eg. Corte de Justiça para
análise
dos aclaratórios em que pleiteada a anulação do trânsito em julgado da condenação, com o acolhimento da pretensão infringente e subsequente
restituição
do prazo para a defesa dos acusados apresentar
Recurso Especial
. De forma subsidiária, vindica a
suspensão
dos mandados de prisão expedidos em desfavor dos pacientes para início do cumprimento de suas penas.

No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 281075860 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 281813366) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 282298883.

Em sequência, o d. impetrante apresentou manifestação na qual se opôs ao teor das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, oportunidade em que também reiterou a argumentação deduzida na prefacial do
writ
e insistiu no requerimento pela concessão da ordem vindicada (ID 283121877), inclusive com a juntada de documentos (ID 283122871 e ss.).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 283778869).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal n. 0002235-40.2014.8.11.0042,
JÚLIO CÉSAR PATINI
foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 213, §1º, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; do art. 218-B, §2º, I, c/c art. 226, II, por diversas vezes, todos do Código Penal; e do art. 218-B, §2º, I, c/c art. 226, II, por diversas vezes, todos do Código Penal; e
GESIEL GOMES
foi
condenado
como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma do art. 71 e no art. 218-B, §2º, I c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; e do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Inconformados com a sentença condenatória, os pacientes interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, o qual foi
desprovido
, à unanimidade, pela c. Terceira Câmara Criminal.

Por clareza, transcrevo a correspondente ementa,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VÍTIMA MAIOR DE 14 (QUATORZE) E MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 232 DA LEI N.º 8.069/90 AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes e, ainda, o segundo acusado também pelo delito de estupro contra vítima maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, resultando nas penas de 44 e 60 anos de reclusão, respectivamente, em regime fechado.

II. Questão em discussão

1.

As questões discutidas são: (i) a nulidade por inépcia da denúncia; (ii) a extinção da punibilidade por decadência do direito de representação ou queixa; (iii) a suficiência das provas que embasaram as condenações; e (iv) a possível desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (art. 232 do ECA).

III. Razões de decidir

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com clareza, permitindo o pleno exercício da defesa, motivo pelo qual a alegação de inépcia foi rejeitada.

4. A extinção da punibilidade por decadência do direito de representação ou queixa foi igualmente afastada, pois os crimes sexuais foram praticados de forma continuada e cessaram somente após a vigência da Lei n.º 12.015/2009, que estipulou a natureza pública incondicionada da ação penal para delitos dessa natureza quando praticados contra menores de 18 anos, como in casu. Incidência da Súmula n.º 711 do STJ.

5. As provas testemunhais e documentais colhidas em juízo confirmaram a materialidade e autoria dos delitos, sendo os depoimentos das vítimas consistentes e suficientes para a condenação, devidamente corroborados pelas oitivas judiciais da genitora de um dos ofendidos e da escrivã de polícia que atuou na fase inquisitiva.

6. O pedido de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, descrito no art. 232 do ECA, foi negado, já que as condutas ilícitas perpetradas visavam a satisfação dos ímpetos sexuais dos apelantes e houve a efetiva prática de atos libidinosos diversos contra as vítimas, caracterizando-se os delitos de estupro de ofendido maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, que são de maior gravidade e punição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: “
A denúncia que descreve adequadamente os fatos delituosos e permite a ampla defesa é válida, visto que atende os requisitos do art. 41 do CPP. A extinção da punibilidade por decadência do direito de representação ou queixa não ocorre em crimes sexuais continuados, cometidos contra menores de 18 anos, que cessaram somente após o advento da Lei n.º 12.015/2009, pois em tais hipóteses são apurados em ação pública incondicionada. A palavra das vítimas, coerentes e corroboradas por outros elementos produzidos em juízo, tem especial relevância em crimes sexuais. O delito descrito no art. 232 do ECA é subsidiário, somente configurando se os fatos imputados não caracterizam crimes mais graves, assim, tendo havido a efetiva prática de atos libidinosos, inviável o pleito desclassificatório
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LV; CPP, art. 41; CP, arts. 213, §1.º, 217-A, 218-B, §2.º, inc. I; ECA, art. 232; CPP; CP, art. 225, com redação dada pela Lei n.º 12.015/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 634.637/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2021; STJ – Súmula N. 771; TJMT - Enunciado Orientativo n. 10, do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015; STJ - AgRg no AREsp 1962913/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 05/04/2022”.
— Destaquei.

A detida consulta aos autos revela que o apelo foi levado a julgamento perante este i. órgão fracionário em sessão ordinária de julgamento realizada em
11/12/2024
. Em sequência, na data de
13/12/2024
, a i. defesa opôs
Embargos de Declaração
, os quais ressaíram igualmente
desprovidos
, em sessão ordinária de julgamento realizada em
29/01/2025
.

Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certificou-se o
trânsito em julgado
da condenação em
19/02/2025
.

Com o retorno dos autos à instância singela,
o d. causídico requereu ao d. juízo
a quo
a
devolução dos autos a esta instância superior
, ao argumento de que, tendo sido “
acometido de Chikungunya e Dengue ao mesmo tempo, em 16/02/2025, tendo ficado muito debilitado em razão de tais doenças, tendo sido recomendado pelo médico atendente que ficasse em repouso absoluto, por pelo menos 07 dias”
, ficara
impossibilitado de apresentar Recurso Especial em prol dos pacientes
, dado o encerramento do prazo recursal “
no dia 19/02/2025, sendo que houve pequena melhora da condição de saúde deste defensor apenas na data de hoje – 20/02/2025 – que lhe possibilitou manusear os autos
”; pelo que, em síntese, se intentou a

reabertura do prazo recursal
.

Após manifestação desfavorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o petitório defensivo sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Trata-se de pedido formulado pela defesa dos réus Júlio César Patini e Gesiel Gomes, requerendo
a devolução dos autos à Terceira Câmara Criminal do TJMT para apreciação de pedido de devolução de prazo recursal
, bem como a suspensão provisória da ordem de prisão expedida em desfavor do réu Júlio César Patini.
Fundamenta o pleito na impossibilidade do advogado de apresentar o recurso dentro do prazo legal, em razão de problemas de saúde
, além da condição médica do réu Júlio César Patini, que se encontra acometido por doença renal grave.

No que se refere à devolução do prazo recursal, a jurisprudência tem admitido a reabertura do prazo apenas em situações em que o defensor tenha sido completamente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração
. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP).

No caso em análise,
o advogado deixou de juntar qualquer documento que comprovasse sua alegada incapacidade para atuar no período processual em questão, limitando-se a apresentar atestados médicos relativos à condição de saúde do réu Júlio César Patini
. Além disso,
ainda que estivesse acometido pelas enfermidades mencionadas, cabia ao defensor tomar providências dentro do prazo legal, como a juntada de um substabelecimento para garantir a apresentação do recurso dentro do tempo hábil, o que não foi feito.

Dessa forma,
ausente justa causa devidamente comprovada que justifique a reabertura do prazo
. Há que se ressaltar, ainda,

que
não cabe a este Juizo proferir decisão contrariando a já proferida pela Terceira Câmara Criminal do E. TJMT , para onde deveria ser dirigido tal pedido
.

[...] Diante do exposto,
indefiro o pedido formulado pela defesa
”.

(ID 185932117 – autos n. 0002235-40.2014.8.11.0042). — Destaquei.

No dia
12/03/2025
, o d. impetrante apresentou nova manifestação, por meio da qual requereu a
reconsideração
da decisão, e seu pedido se fez acompanhar de
atestado médico
por meio do qual se assinalou sua necessidade de
dispensa do serviço
pelo período de
16 a 23 de fevereiro
, subscrito pelo Dr.
Wagner Malheiros
, pneumologista (CRM 3438-MT).

Em
31/03/2025
, o d. juízo
a quo
mais uma vez

indeferiu
a pretensão defensiva, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Conforme consignado na decisão anterior,
à época não foi apresentado qualquer documento comprobatório da alegada condição de saúde, tampouco justificada de forma suficiente a impossibilidade de adoção de providências mínimas para garantir a regular representação da parte, como o substabelecimento
.

No presente pedido,
o advogado ora requerente anexou atestado médico em seu nome, reiterando a alegação de incapacidade funcional no referido período
.

Entretanto,
observa-se que outro advogado regularmente constituído nos autos, sócio do patrono afastado, também constava como representante da parte e não há qualquer elemento que indique eventual impedimento ou afastamento deste segundo causídico
. Destaca-se, inclusive, que
as alegações finais foram protocoladas eletronicamente no sistema (ID nº 110412290) pelo Dr. Danilo Gaíva Magalhães dos Santos, embora subscritas pelo Dr. Marco Antonio Magalhães dos Santos
.

Dessa forma,
na ausência de prova quanto à impossibilidade de atuação de ambos os procuradores, presume-se que a defesa permaneceu adequadamente assistida, não se configurando prejuízo processual a justificar a reabertura de prazo, especialmente diante do ônus da parte quanto à demonstração de efetiva impossibilidade de atuação de toda a defesa técnica
.

Assim, por inexistirem fundamentos novos aptos a infirmar os termos da decisão anteriormente proferida,
mantenho o indeferimento do pedido de reconsideração
.

Ainda,
quanto a reabertura do prazo no 2 Grau, é nele que deve ser apresentado o pedido, e não neste Juízo
.

Caso entenda cabível, poderá a parte interessada interpor o recurso previsto em lei”.

(ID 188979869 – autos n. 0002235-40.2014.8.11.0042). — Destaquei.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que não há constrangimento ilegal manifesto a ser remediado.

A pretensão de ver
desconstituído o trânsito em julgado da condenação
comporta veiculação pelo instrumento processual adequado, qual seja, a
Ação Revisional
, a ser proposta diretamente perante esta eg. Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o
art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal
, logo,
absolutamente inadequado
o manejo de
habeas corpus
com o fito de ver
reaberto o prazo recursal
, pelo que se procederá à análise deste
writ
exclusivamente sob o prisma de se verificar se houve eventual
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia
na decisão do d. juízo
a quo
que indeferiu o pleito de devolução dos autos a esta eg. Corte de Justiça para afastamento da certificação de trânsito em julgado.

Nessa ordem de ideias, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...] a restituição do prazo recursal é possível em caso de doença do advogado, desde que seja o único constituído nos autos e esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato
” (AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). — Destaquei.

E, na hipótese dos autos, deve-se observar que, julgada a
Apelação Criminal
em
11/12/2024
, os subsequentes
Embargos de Declaração
foram opostos em
13/12/2024
e levados a julgamento em
29/01/2025
. Efetivada a regular intimação do d. defensor dos pacientes, o prazo recursal
transcorreu sem manifestação
, até que se certificasse o
trânsito em julgado
em
19/02/2025
.

Por sua vez, a consulta ao documento médico colacionado aos autos pelo d. impetrante dá conta de que seu afastamento das atividades laborais se deu exclusivamente de
16 a 23 de fevereiro
(ID 281075863), o que significa dizer que apenas esteve impossibilitado,
em tese
, de representar os interesses dos pacientes
já no final do
prazo recursal de 15 (quinze) dias.

Apesar de o d. impetrante ser o
único defensor habilitado nos autos
, não se mostra manifestamente ilegal o pronunciamento do d. juízo
a quo
no sentido de que, na primeira instância, quando da apresentação de
memoriais
, tais foram juntados aos autos pelo d. causídico Dr.
Danilo Gaíva Magalhães dos Santos
, e embora o autor deste
writ
tenha justificado
que tal “
[...] se deu pelo único fato que
a internet do Impetrante estava inativa
e por esta e somente esta razão,
o “filho atendeu o pedido do pai” para fazer-lhe um favor
, e
realizou o protocolo para que o prazo processual não fosse perdido
, utilizando assim, o certificado digital de seu uso diário
” (ID 283121877); não passa despercebido que,
em momento anterior, em razão de
internet
inativa
, o d. impetrante pôde se socorrer de seu filho, também advogado, para que este
realizasse o protocolo das alegações finais
, na forma de memoriais, a fim de que
não fosse perdido o prazo recursal
, de sorte que
subsiste dúvida razoável

acerca da alardeada
absoluta impossibilidade de se atender pessoalmente à defesa dos pacientes e tampouco de substabelecer os poderes do mandato
, ou de tomar, em tempo hábil,
qualquer providência com vistas à garantia do direito de ampla defesa dos acusados
.

Tem-se, portanto, que é
insuficiente a prova pré-constituída
para comprovar a alegação de que o d. impetrante esteve
absolutamente impossibilitado
de atuar profissionalmente em defesa dos pacientes em razão de quadro de saúde, o que lhe teria
subtraído qualquer possibilidade de

apresentar eventual recurso
,

promover o substabelecimento de poderes
ou
tomar qualquer outra providência.

Nessa ordem de ideias,
não tendo sido demonstrada
, de forma categórica,
a absoluta impossibilidade do exercício da profissão
, e não admitindo o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
qualquer
dilação probatória
, não sendo este o
instrumento adequado
, tampouco, à pretensão final de ver desconstituído o trânsito em julgado da condenação dos pacientes, é certo que
as alegações do d. impetrante não comportam qualquer acolhimento
, devendo, portanto, ser
denegada
a ordem de
habeas corpus
à míngua de qualquer
constrangimento ilegal
a ser sanado
in casu
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
JÚLIO CÉSAR PATINI
e
GESIEL GOMES
, porquanto não constatada qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser sanada na hipótese concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025